Tribunal: TJMT
Processo: 1010853-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1010853-73.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 99150989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - CANDIDATO QUE RESPONDEU A INQUÉRITO POLICIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)
3. Recurso desprovido.” (AI 1010853-73.2020.8.11.0000, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra aresto proferido em sede de agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a liminar ao Agravante que foi eliminado, na fase de investigação social, no concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.
Alega o recorrente que o acórdão “Além de ferir de morte a presunção de inocência, também feriu de morte a Vinculação do Edital – Lei do Certame, pois, o que entenderam como sendo omissão de resposta, em verdade, foi vinculação ao que questionado de forma objetiva”.
Esclarece que “Acerca de processos e penalidades impostas contra si, o que vai de encontro a realidade dos fatos e fundamentos trazidos na peça inaugural, esclarece desde já, que não houve omissões, nem declarações falsas por parte do recorrente, haja vista, tê-lo respondido objetivamente as questões que lhe foram perguntadas, sendo o não, a única resposta adequada”.
Recurso tempestivo (id. 103090465) e recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (id. 105332987).
Contrarrazões em id. 111607484.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF).
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a liminar ao Agravante que foi eliminado, na fase de investigação social, no concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 735 STF. ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI 12.965/14. REITERAÇÃO DE POSTAGENS DO MESMO CONTEÚDO. INFORMAÇÃO PELO OFENDIDO DA LOCALIZAÇÃO PRECISA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 980.165/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 9/2/2018, sem destaque no original) (g.n.)
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, mostra-se incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Ainda que não fosse o caso de incidência ao caso da súmula 735, do STF, como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.) (g.n.)
Dessa forma, em que pese tenha alegado que o acórdão merece ser reformado em decorrência da violação à presunção de inocência e ao princípio da vinculação ao edital, não demonstra de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 284 e 735 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça